Tribunal: TJPA
Processo: 0814638-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814638-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO JOSE RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a sentença condenatória demonstrou que, diante da periculosidade do paciente e a gravidade do delito por ele praticado (tráfico de drogas), há efetiva e concreta necessidade de segregação para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva e a negativa de recorrer em liberdade;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Moacir Nunes do Nascimento, em favor do nacional Leonardo José Rodrigues, em face do ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 7545250, em síntese, que:

“Colhe-se dos autos do processo supra-aludido que o Paciente fora condenado, no contexto do processo nº. 0800493-11.2020.814.0055, à pena de onze (11) anos de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado, além de 1.100 (mil e cem) dias-multa.

Entendeu o magistrado de piso que o Paciente cometera a conduta delituosa prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Acosta-se, para tanto, a correspondente sentença ID.

Nesse mesmo ato processual, determinou-se a prisão preventiva do Paciente.

Todavia, urge destacar que o mesmo durante toda instrução respondera em liberdade, consoante informa a certidão narrativa ora carreada (doc. Anexo). Essa mesma certidão, também destaca a interposição do devido recurso apelatório e, óbvio, a ausência de trânsito em julgado.

Igualmente se colacionam certidões informando que inexiste reiteração delitiva por parte do Paciente.

A segregação acautelatória, segundo vê-se da sentença condenatória em espécie, se refere tão só à gravidade do delito, e a ordem pública.

Essas são algumas considerações necessárias à elucidação fática, as quais, seguramente, refletem um inescusável cerceamento indevido da liberdade do Paciente, uma vez que acompanhou toda a instrução processual em liberdade.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Isto posto, ante as razões de fatos e de direito, provas documentais que se fez juntar ao pedido, levado pelo constrangimento que padece, o paciente LEONARDO JOSÉ RODRIGUES, resta pleitear a esta Douta e Soberana Corte que, no uso de sua tradição de cultura jurídica, conheça do pedido e em Caráter Liminar, conceda a ordem de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, permitindo assim o reparo parcial do constrangimento
data vênia
que lhe está sendo imposto pelos agentes do Estado, mandando de imediato seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA.

Que em assim decidindo, estarão julgando de acordo com o direito, e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da JUSTIÇA.” <sic>

Junta documentos (Id. 7545251 a 7545256).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7575303, sendo prestadas as informações, Id. 7766775, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 7804803.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da ausência de fundamentação na prisão preventiva - inocorrência

O impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação da sentença condenatória na parte que decretou a prisão preventiva do condenado, ora paciente, impedindo-o de recorrer em liberdade.

Inobstante tais argumentos, após a análise minuciosa da decisão atacada, verifico que não merece razão ao impetrante.

Isso porque, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, porquanto a autoridade coatora ressaltou, com a devida observância, a presença dos requisitos legais autorizadores da segregação provisória, fundada na garantia da lei penal e na ordem pública, Id. 7545255, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa o seguinte,
verbis
:

“
(...).

Direito de recorrer em liberdade –
Entendo que o condenado representa ameaça à ordem pública, aqui materializada pelo critério da gravidade concreta da conduta. Ora, restou comprovado nos autos que o acusado Leonardo transportava, em coautoria com Benedito, considerável quantia de substancia entorpecente (três tabletes de maconha prensada, do tamanho de um tijolo cada, totalizando 2.784kg – dois quilos, setecentos e oitenta e quatro gramas), dentro de veículo onde ainda se encontrava o seu enteado, menor de idade, realizando, frise-se, condução altamente perigosa para empreender fuga da viatura policial, ensejando, pois, uma perseguição policial com disparos de arma de fogo em via pública, colocando em risco a segurança do menor e dos populares locais transeuntes.

Além do mais, sob o prisma sociológico, não se afigura compreensível ao homem comum que, quando o Poder Judiciário se convence sobre a existência material dos delitos e resta demonstrada a autoria, venha, de outro lado, conceder a liberdade ao condenado, para recorrer livre, em aparente afronta a lógica do razoável.

Portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do réu LEONARDO JOSÉ RODRIGUES e, em consequência, NEGO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, se pretender desafiar a decisão em apreço.

(...).” <sic>

Assim, ao contrário do que o impetrante aduz, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, mormente porque embasada em dois requisito legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, na necessidade de garantir a ordem pública e na aplicação da lei penal.

Ainda, das esclarecedoras informações, Id. 7766775, transcrevo o seguinte,
verbis
.

“(...)

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Em consulta processual realizada quando do atendimento a este requisitório de informações, verifica-se que, nos autos da ação penal distribuída sob o nº 0800493- 11.2020.8.14.0055, onde restou decretada a custódia cautelar de LEONARDO JOSÉ RODRIGUES, o Ministério Público do Estado do Pará atribui ao paciente os delitos capitulados no art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Este juízo, em sede de sentença, acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente LEONARDO JOSÉ RODRIGUES, bem como o denunciado Benedito Maysso Moura da Costa, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Restou evidenciado nos autos que no dia 09 de setembro de 2020, por volta da 15h., nesta Comarca de São Miguel do Guamá, o paciente condenado LEONARDO JOSÉ RODRIGUES e o outro condenado Benedito Maysso Moura Da Costa, vulgo “Maçico”, passaram a empreender fuga em um veículo VW/UP vermelho, após avistarem uma viatura da Polícia Civil da Seccional da Marambaia, que estaria nesta Comarca com o fim de realizar um levantamento de informações para cumprimento de um mandado de prisão preventiva, que seria cumprido inicialmente na Comarca de Santa Maria/PA. Na ocasião, verificou-se ainda que houve uma intensa perseguição policial do veículo onde os réus estavam, tendo o condenado Benedito pulado do automóvel em movimento e, em seguida, preso pela guarnição da Polícia Civil, enquanto o paciente LEONARDO, logo mais à frente, abandonou o carro que conduzia em uma rua sem saída, conseguindo, surpreendentemente, fugir do cerco policial na companhia de seu enteado, uma criança de apenas 11 (onze) anos de idade.

Com o abandono do veículo, a Polícia Civil realizou buscas no seu interior e encontrou no banco de trás uma mochila preta contendo 3 (três) tabletes de maconha prensada, pesando um total de 2.784kg (dois quilos, setecentos e oitenta e quatro gramas), destinados à fragmentação e posterior comercialização, segundo sustentou a acusação.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O capítulo da sentença condenatória que decretou a prisão preventiva de LEONARDO JOSÉ RODRIGUES restou amparado na necessidade de resguardar a ordem pública. (...)

Em face do exposado, considerando que a liberdade do réu, no entendimento deste Juízo, vulneraria a ordem pública, consoante vislumbrado; verificando, outrossim, os elementos apurados judicialmente, dado o robusto convencimento propiciado pelas provas dos autos, em que a pretensão punitiva estatal fora examinada de forma exauriente, e atento ao prisma sociológico, este juízo, ao prolatar sentença condenatória, decretou a prisão preventiva do paciente Leonardo José Rodrigues, nos termos do excerto destacado.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Consigne que o paciente ostenta vários registros na sua certidão de antecedentes criminais positiva, da qual é possível verificar, dentre outras, as imputações dos delitos de 1) roubo duplamente majorado, no ano de 2014, 2) consumo de drogas, no ano de 2014, 3) furto duplamente qualificado e associação criminosa, no ano de 2016, 4) posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no ano de 2019 (art. 16, parágrafo único, I e IV, da Lei nº 10.826/03), 5) tráfico de drogas nos autos em referência (nº 0800493-11.2020.8.14.0055), cujo desfecho foi a condenação do paciente e de seu cúmplice.

Nessa mesma linha, a conduta social e a personalidade do Paciente foram valoradas negativamente, conforme a sempre referenciada sentença penal condenatória proferida nos autos em discussão (nº 0800493-11.2020.8.14.0055).

(...).
” <sic>

Nesse contexto, diferentemente do que alega o impetrante, o fato do paciente ter permanecido em liberdade durante a maior parte do trâmite processual não implica na impossibilidade de ser agora decretada novamente a sua prisão preventiva, máxime porque naquela oportunidade vigorava o princípio constitucional da presunção de inocência, o que não se aplica ao paciente neste momento atual, já que foi prolatada sentença condenatória, confirmando as suspeitas que ensejaram o oferecimento da denúncia ministerial, quanto a autoria delitiva dele na prática de crimes.

Aliás, ressalte-se que a condenação do paciente teve origem no fato de que ele foi preso em flagrante juntamente com seu comparsa,
Benedito Maysso Moura da Costa, vulgo “Maçico”,
por manterem no interior do veículo
VW/UP vermelho,

uma mochila preta contendo 3 (três) tabletes de maconha prensada, pesando um total de 2.784kg (dois quilos, setecentos e oitenta e quatro gramas), destinados à fragmentação e posterior comercialização
.

Ora, restou devidamente comprovado nos autos, mediante ampla defesa e contraditório das provas obtidas, que o paciente não só perpetrava o delito de tráfico ilícito de drogas, mas, também, que associou-se com outra pessoa para praticar o crime, o que por certo denota a periculosidade do agente perante à sociedade, sobretudo à saúde pública enquanto maior vítima de todo esse processo de traficância.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória,
"decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar"
, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

3.
In casu
, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o ora agravante é reincidente específico, na medida em que possuía outras duas condenações definitivas - por roubo majorado e por tráfico de drogas -, sem contar a gravidade concreta da conduta delituosa, a qual advém do fato de o delito de roubo ter sido praticado mediante o uso de arma de fogo, com violência real contra a vítima e em concurso de agentes.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 578.301/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Portanto, considerando todo o contexto em que o paciente foi condenado, concluo que não são necessárias maiores elucidações quanto à imprescindibilidade de sua segregação cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública.

À vista do exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 15/02/2022